Tribunal: TJSP
Processo: 2280660-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Decisão que deferiu o requerimento feito no item 16 de fls. 206 e reconsiderou as decisões de fls. 161 e 198, restabelecendo a liminar concedida na decisão de fls. 90/91, que determinou a "reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto dos autos, bem como, para que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse da parte autora no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Decisão que deferiu o requerimento feito no item 16 de fls. 206 e reconsiderou as decisões de fls. 161 e 198, restabelecendo a liminar concedida na decisão de fls. 90/91, que determinou a "reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto dos autos, bem como, para que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse da parte autora no imóvel objeto desta lide, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil". Ainda, determinou a expedição de "mandado para a desocupação voluntária no prazo de 10 dias, sob pena de reintegração coercitiva, e para que o oficial de justiça identifique, intime e cite os eventuais invasores para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 dias, com as advertências legais". Insurgência. Admissibilidade em parte. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. Indicação de que se trata de ocupação coletiva, aplicando-se a Lei n. 14.216/2021 e a ADPF 828 do STF. Art. 2o da Lei n. 14.216, de 07/10/2021, que determinou a suspensão, até 31/12/2021, de decisões que imponham desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Recente decisão do C. STF na ADPF 828 que determinou a extensão da suspensão prevista nesta lei até 30/06/2022. Contudo, o art. 7o da Lei n. 14.216/2021 reza que "As medidas de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei: I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021". Esbulho que no presente caso ocorreu em agosto de 2021, conforme consta do boletim de ocorrência, não se aplicando, portanto, a suspensão prevista no dispositivo legal mencionado. Conclui-se que, superado o período de suspensão deferido pelo juízo de origem na decisão de fls. 119, não há impedimento legal ao prosseguimento da ordem de desocupação. Ordem de desocupação que deve ser cumprida com cautela para garantir o respeito à dignidade dos ocupantes e proteção a seus bens, e com a participação do poder executivo local para cadastramento das famílias em plano de habitação, bem como definição de plano de desocupação. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.